Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITO RELATIVO A ENTORPECENTES OU SUBSTÂNCIAS CAPAZES DE DETERMINAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. ART. 21, INCISO I, DA LEI 11.697/08. COMPETÊNCIA DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL. JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 21, inciso I, da Lei no 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), compete ao Juízo da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes ou substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica.

2. O Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Juízo suscitado) é o competente para processar e julgar o feito, uma vez que o autor do fato está sendo acusado de ministrar entorpecentes e substâncias capazes de causar dependência física ou psíquica.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Juízo suscitado).